Tribunal: TJBA
Processo: 8059819-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059819-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

AGRAVADO: MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA A PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS. EXCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS OU RECREATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a cobertura, por plano de saúde, de tratamento consistente em internação emergencial da agravada em clínica especializada em obesidade, conforme prescrição médica, diante de quadro de obesidade grave associada a múltiplas comorbidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde pode recusar a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento da obesidade, regularmente prescrita por médicos assistentes, bem como estabelecer se é possível limitar a cobertura a procedimentos estritamente terapêuticos, excluindo-se aqueles de natureza estética ou recreativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obesidade constitui doença grave, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não se justificando a exclusão de seu tratamento da cobertura contratual.

O tratamento indicado pelos médicos que acompanham a agravada mostra-se necessário à preservação de sua saúde, sobretudo diante da presença de comorbidades relevantes, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, aterosclerose, doença arterial coronariana e doença hepática crônica.

O plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado para a cura ou controle da enfermidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição médica de internação emergencial em clínica especializada prevalece, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao critério técnico do profissional de saúde.

A negativa de cobertura implicaria risco de agravamento do quadro clínico da agravada, comprometendo direitos fundamentais à saúde e à vida.

Para preservar o equilíbrio processual e evitar desvirtuamento da medida judicial, impõe-se a exclusão da cobertura de procedimentos de cunho puramente estético ou recreativo, que não guardam relação direta com o tratamento da doença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e seguintes (implícito à tutela); CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 300.648/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 07.05.2013; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0000792-51.2014.8.05.0000, Rel. Desª Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2014; TJBA, Agravo de Instrumento nº 0009855-37.2013.8.05.0000, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, j. 18.02.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8059819-37.2025
.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como agravante,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP
e, como agravada,
MARIA DO CARMO SOUZA DE GOIS
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
e, no mérito,
dar parcial provimento ao recurso
, na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06